Tribunal: TJDFT
Processo: 0711196-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO SOB A ALEGAÇÃO DE EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE CÁLCULO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. PRECLUSÃO CONFIGURADA.

1. Nos termos do art. 525, caput do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário da dívida, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

2. O excesso de execução é matéria a ser alegada pelo executado quando da apresentação da impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, V do CPC. A rejeição da impugnação, faz com que a matéria seja alcançada pela preclusão. Precedentes.

3. Apesar de o c. STJ orientar-se quanto à natureza de ordem pública de eventuais erros materiais de cálculo e sua possibilidade de correção de ofício pelo Juízo, o presente caso não se enquadra em tal situação.

4. A pretensão da agravante não se resume em correção de erros de cálculo, mas sim, discussão quanto a ser ou não devidas determinadas verbas cobradas pela exequente/agravada, em longo e exaustivo cumprimento de sentença.

5. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo.

6. Embargos de declaração prejudicados. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.